Tribunal: TJPA
Processo: 0809099-76.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809099-76.2023.8.14.0005

APELANTE: DORCILIO VIEIRA DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES MEDIANTE EXTRATO ANALÍTICO. ACTIO NATA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dorcilio Vieira da Cruz contra sentença que, nos autos de ação de reparação por danos morais e materiais ajuizada em face do Banco do Brasil, reconheceu a prescrição e julgou improcedentes os pedidos relativos a alegados desfalques e incorreções na conta individual vinculada ao PASEP. O autor sustenta que somente teve ciência comprovada das irregularidades após a emissão do extrato analítico da conta em 25.01.2021, embora o saque tenha ocorrido em 28.06.2012, e requer a reforma da sentença para afastar a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP foi atingida pela prescrição; e (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional decenal deve ser fixado na data do saque da conta ou na data em que o titular obteve ciência comprovada das irregularidades mediante acesso ao extrato analítico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça fixa que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial corresponde ao dia em que o titular toma ciência comprovada dos desfalques.

A teoria da actio nata, em sua dimensão subjetiva, exige prova do momento em que o titular reúne condições objetivas de conhecer a lesão, sua extensão mínima identificável e o sujeito passivo da pretensão, não bastando a mera existência abstrata do dano.

O saque realizado em 28.06.2012 não comprova, por si só, ciência inequívoca das irregularidades, pois a simples percepção de saldo aparentemente insuficiente não revela necessariamente desfalques, ausência de aplicação correta de rendimentos ou má gestão da conta vinculada.

O extrato analítico emitido em 25.01.2021 constitui o documento apto a exteriorizar e comprovar a ciência das movimentações pretéritas da conta PASEP, inclusive aquelas reputadas irregulares pela parte autora.

Fixado o termo inicial em 25.01.2021, o prazo prescricional decenal projeta-se até 25.01.2031, de modo que a ação ajuizada em 22.12.2023 foi proposta dentro do prazo legal.

Afastada a premissa fática adotada na sentença quanto à ciência do dano em 2012, também não subsiste, por arrastamento, a extinção do pedido de danos morais fundada no mesmo marco prescricional.

Como a sentença extinguiu o feito exclusivamente com base na prescrição, sem exame exauriente das demais questões de mérito, impõe-se sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição, nas demandas sobre desfalques em conta PASEP, coincide com a ciência comprovada das irregularidades pelo titular, evidenciada por extrato analítico, microfilmagem ou documento equivalente. 3. A data do saque da conta vinculada não configura, por si só, ciência inequívoca dos desfalques. 4. Reconhecida a inexistência de prescrição, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o feito exclusivamente por esse fundamento, com retorno dos autos à origem para apreciação das demais questões de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 1.010 e § 3º; CPC, art. 932, V, “c”; CC, art. 205; RITJPA, art. 24, XIII, “q”; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 23.06.2021; STJ, REsp 1.802.521/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800792-78.2024.8.14.0012, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021.8.14.0013, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; TJPA, Apelação Cível nº 0801273-38.2024.8.14.0013, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, Apelação Cível nº 0801806-94.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Conflito de Competência nº 0812305-79.2024.8.14.0000, j. 07.11.2024; TJPA, Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14.0000, j. 06.05.2025.

ACÕRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DORCILIO VIEIRA DA CRUZ
contra a sentença (Id. nº 20139069) prolatada nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face do Banco do Brasil.

Síntese dos fatos.

Na origem o autor afirmou que por conta da sua aposentadoria, se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar sua cota do PASEP, sendo que o valor apresentado se encontrava muito aquém do que a parte autora faria jus. Assim, por conta disso, no dia 25 de janeiro de 2021, a parte autora teria solicitado as microfilmagens referentes aos depósitos na sua conta reservada ao PASEP na Instituição Financeira Ré, embora tenha feito o saque do Pasep em 28 de junho de 2012. Todavia, relata que o Banco Réu fez a conversão de moeda na conta da parte autora, mas não seguiu a orientação da Constituição da República.

Após a instrução processual, o magistrado proferiu sentença:

“Ante o exposto,
RECONHEÇO a prescrição e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com fundamento no 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil.

Tendo em vista o princípio da sucumbência, condeno a autora, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do débito atualizado. Estas ficam com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Por fim,
determino
:

1.
Intimem-se
as partes do inteiro teor desta sentença

2. Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo
a quo
, conforme artigo 1.010 do Código de Processo Civil, sem necessidade de nova conclusão,
intime-se
a parte contrária para que ofereça resposta no prazo legal. No caso de recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal ad quem, com as anotações e cautelas de praxe e com as nossas homenagens, consoante estabelece o artigo 1.010, §3º, do Código de Processo Civil.

4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

Inconformado com a sentença, o servidor DORCILIO VIEIRA DA CRUZ, ora recorrente, interpôs
Recurso de Apelação Cível
, pugnando pela reforma da sentença – Id. 20139071.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões – id. 20139076.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 21529105.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Des. ALEX
PINHEIRO CENTENO,
que proferiu decisão determinando a redistribuição do feito para às turmas de direito público – Id. 22308669.

Proferi decisão interlocutório arguindo DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA - Id. 22378833.

O apelante por meio de seu representante legal peticionou nos autos pugnando pelo levantamento da suspensão do julgamento do presente apelo, informando que o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento do Conflito de Competência 0812305-79.2024.8.14.0000 de 07/11/2024 (DOC.12) e no Conflito de Competência 0801690-93.2025.8.14.0000 de 06/05/2025 (DOC.13) assentou, à unanimidade dos votos, o entendimento de ser da competência das Turmas de Direito Público para o julgamento das demandas relativas a valores do Pasep dada a natureza pública da relação jurídica – id. 28681930.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

Antes de analisar o mérito do presente recurso de apelação entendo necessário informar que o feito encontra-se perfeitamente instruído para análise e julgamento, não subsistindo qualquer óbice processual ao exame do mérito recursal.

A controvérsia atinente à competência para apreciação das demandas relacionadas ao PASEP já foi dirimida pelo Tribunal Pleno desta Corte, que assentou, em julgamentos de conflitos de competência, o entendimento de que tais causas se inserem na competência das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica subjacente. Superada, pois, a questão da competência no âmbito interno deste Tribunal, e estando os autos devidamente aparelhados com os elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, impõe-se o regular prosseguimento do feito, em observância, inclusive, ao postulado da razoável duração do processo.

II – MÉRITO

A questão deve ser resolvida com fidelidade ao entendimento vinculante fixado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente referido na sentença e nas razões recursais: a pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial da contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao programa.

A expressão “comprovadamente” não é acidental nem decorativa. Ela opera como verdadeira cláusula de exigência probatória do conhecimento inequívoco da lesão. Explico.:

Nessa matéria, a teoria da actio nata, em sua dimensão subjetiva, afasta soluções automáticas baseadas apenas no momento em que o dano possivelmente já existia em abstrato,
exigindo a demonstração do instante em que o titular reúne condições objetivas de saber que houve desfalque, qual a sua extensão mínima identificável e contra quem a pretensão deve ser dirigida
. Ora, sem extrato analítico, microfilmagem ou documento equivalente, o participante do PASEP não dispõe, ordinariamente, dos elementos técnicos necessários para distinguir simples frustração subjetiva com o valor recebido de efetiva irregularidade na administração da conta.

No caso concreto,
a prova documental disponível aponta que o extrato analítico foi emitido em 25/01/2021
, e a narrativa autoral, acolhida inclusive no relatório da sentença, assinala que foi nessa data que se solicitou e obteve a documentação referente à conta vinculada.

Nota-se que o documento bancário exibido, com data de emissão em 25.01.2021, representa precisamente o meio pelo qual se exterioriza e se comprova a ciência das movimentações pretéritas da conta, inclusive aquelas que a parte autora reputa incompatíveis com a regular administração do PASEP.

Nessa perspectiva, não se pode equiparar a data do saque, ocorrido em 2012, ao conhecimento comprovado dos desfalques. Justifico.:

O levantamento de quantia em conta vinculada pode revelar ao titular, quando muito, uma impressão de insuficiência do saldo. Mas a pretensão ressarcitória específica, tal como deduzida nestes autos, funda-se em alegada má gestão da conta, ausência de aplicação correta de rendimentos e supostos desfalques apuráveis a partir do histórico de lançamentos.

Para essa espécie de alegação, a cognição juridicamente relevante nasce quando
o titular passa a ter acesso ao acervo documental apto a descortinar a movimentação da conta
. Fixar o dies a quo em 2012, sem prova de que nesse momento já havia ciência documental das irregularidades, importa esvaziar a própria ratio da tese repetitiva.

Assentado que o termo inicial é 25.01.2021, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil projeta-se até 25.01.2031. Como a demanda foi ajuizada em 22.12.2023, não se consumou a prescrição. A conclusão é aritmeticamente simples e juridicamente necessária: entre 25.01.2021 e 22.12.2023 não transcorreu lapso superior a dez anos, mas pouco menos de três anos.

Nesse sentido destaco alguns precedentes.:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES PELO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a prescrição reconhecida em sentença e determinou o prosseguimento do feito, em ação que discute desfalques e correções indevidas em conta vinculada ao PASEP, sob responsabilidade do Banco do Brasil. A parte autora alegou ter tomado ciência dos fatos somente em 2023, quando teve acesso ao extrato analítico e microfilmagens da conta, fornecidos pela instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que afastou a prescrição com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1150, reconhecendo como termo inicial do prazo prescricional a data em que o titular da conta vinculada ao PASEP teve ciência inequívoca dos desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1150), firma entendimento de que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em contas vinculadas ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. Segundo a tese firmada, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, conforme o princípio da actio nata.

5. A alegação de que o autor somente teve acesso aos documentos essenciais em 2023 — extrato analítico e microfilmagens — é verossímil, uma vez que o desconhecimento prévio das movimentações na conta inviabilizava o exercício regular do direito de ação.

6.
Diante da jurisprudência consolidada no STJ e da ausência de elementos que infirmem a versão da parte autora quanto à data de ciência dos fatos, revela-se acertado o afastamento da prescrição reconhecido na decisão monocrática
.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800792-78.2024.8.14.0012 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...)

"O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14."

Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento
da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos
.

Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A.

(...)

Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos,
entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3).
Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL:

0801273-38.2024.8.14.0013, Relator:

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A.

(...)

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que
a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito.

Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator:

DES. RICARDO FERREIRA NUNES,

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

Também não subsiste, por arrastamento, o fundamento sentencial que reputa prescrita a pretensão de dano moral a partir do mesmo marco de 2012. Ainda que a discussão sobre o regime prescricional específico do pedido compensatório demande exame próprio em momento oportuno, a ratio empregada na sentença assenta-se no mesmo pressuposto fático equivocado — a suposta ciência do dano em 2012 —, de sorte que, afastado esse pressuposto, não pode remanescer hígida a extinção do feito por prescrição na amplitude em que foi declarada.

Cumpre registrar, por fim, que o presente julgamento não avança sobre o mérito integral das pretensões indenizatórias, tampouco sobre quantum, dano moral, inversão do ônus da prova ou responsabilidade final do banco. A devolução recursal, nos moldes em que formulada pelo usuário e em consonância com a necessidade de estrita aderência aos autos, autoriza, neste momento, apenas o afastamento da prescrição reconhecida em primeiro grau. Como a sentença extinguiu o feito com resolução de mérito exclusivamente sob esse fundamento, sem exame exauriente das demais questões materiais, a solução mais prudente e tecnicamente adequada é a desconstituição do julgado, com retorno dos autos à origem para prosseguimento e apreciação dos demais pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença, fixando como termo inicial do prazo prescricional a data de 25.01.2021, correspondente à emissão do extrato analítico da conta PASEP, e, por conseguinte, desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito e apreciação das demais questões de mérito, como entender de direito.

Ficam preservados os capítulos da sentença que rejeitaram as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva, por ausência de impugnação útil em sentido contrário e por estarem em consonância com a moldura processual delineada nos autos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026